Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Execução penal. Roubos circunstanciados. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em locais distintos, e com modus operandi diverso -- imóvel residencial e estabelecimento comercial, e um mediante violência física e restrição de liberdade das vítimas e o outro mediante grave ameaça -- revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.